Tribunal: TJDFT
Processo: 0713277-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713277-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE AUGUSTO FLEURI DE OLIVEIRA EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por André Augusto Fleuri de Oliveira (Autor/Agravado) em face do v. acórdão (ID 76581757) que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde (Ré/Agravante) contra a r. decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência determinando à operadora do plano de saúde o custeio de exame de Pesquisa de Corpo Inteiro (PCI) e de tratamento por Radioterapia com Iodo 131, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como em desfavor da decisão que, diante do descumprimento da anterior, majorou a multa cominatória para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 14/10/2025, foi prolatada sentença no processo de origem (Processo no 0748616-53.2024.8.07.0001 - ID 253311919), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da parte Embargante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por restarem prejudicados em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator